Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709570-16.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: AP03 BRASAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADOS: GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSCRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 25084308, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 25694102, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Suprema Corte de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte agravada sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429, conforme requerido à ID 25694066. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014